Tribunal: TJDFT
Processo: 0000015-22.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000015-22.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) RECORRENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 46804164 e 47323735, as partes concordaram com os valores apurados nas planilhas de cálculo de ID: 46445559. O exequente consignou também que LUCILENE ALVES SANTANA, LUCIANO ROZENDO, LUCIANO SILVESTRE DA SILVA, LUCIENE RODRIGUES ALMEIDA, LUCIMAR FERREIRA FRAZAO FURTADO e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários da execução) renunciam ao excesso de 40 salários-mínimos, para fins de recebimento via RPV (ID: 46804164). Os EE n. 0016459- 96.2009.8.07.000 transitaram em julgado. Passo a decidir. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos no ID: 46445559, elaborados em consonância com a decisão de ID: 44528267, sua homologação é medida que se impõe. Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo as renúncias ao que exceder o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos apresentadas por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários sucumbenciais) e pelos requerentes LUCILENE ALVES SANTANA, LUCIANO ROZENDO, LUCIANO SILVESTRE DA SILVA, LUCIENE RODRIGUES ALMEIDA e LUCIMAR FERREIRA FRAZAO FURTADO (ID: 46804165), devidamente assistidos nos autos, mediante procurações outorgadas com poderes especiais (art. 105 do CPC). Ante o exposto, proceda-se à expedição das ordens de pagamento, consoante planilhas de ID: 46445559, nos seguintes termos: PRECATÓRIO em benefício de LUCIANA DA SILVA MONTON, LUCIANA GONCALVES TORRES DOS SANTOS e LUCIANO DE CASTRO TEIXEIRA, com destaque dos honorários contratuais. RPV, no limite individual de 40 salários-mínimos, em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, no tocante aos honorários da execução. RPV em favor LUCILENE ALVES SANTANA, LUCIANO ROZENDO, LUCIANO SILVESTRE DA SILVA, LUCIENE RODRIGUES ALMEIDA e LUCIMAR FERREIRA FRAZAO FURTADO, no limite individual de 40 salários-mínimos, com o destaque dos honorários contratuais. Destaco que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Brasília, 6 de junho de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador